Tribunal: TJBA
Processo: 8027626-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027626-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTOS SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: FERNANDO SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
SISBAJUD.
PESSOA JURÍDICA.
IMPUGNAÇÃO. DESTINAÇÃO.
CAPITAL DE GIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO
.
IMPENHORABILIDADE.
ART. 833, IV, DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8027626-37.2023.8.05.0000
,

da Comarca de Itabuna, em que figuram como Agravante
MANOEL MARCOS SANTOS DA SILVA – ME
e, Agravado,
FERNANDO SILVA LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.